Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENDA. ALIMENTANTE. DESPESAS DIVERSAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, §1o, do CC/2002).
2. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
3. Cabe ao autor comprovar a renda que possui, bem como as respectivas despesas, nos moldes do disposto no inciso I do art.373 do CPC.
4. Quando o autor não se desincumbe do ônus de demonstrar a ocorrência de fato superveniente que tenha acarretado alteração de suas possibilidades econômicas capaz de justificar a realização de nova análise da proporcionalidade dos alimentos anteriormente fixados, a improcedência do pedido é medida impositiva.
5. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.
6. Recurso não provido.